Tribunal: TJES
Processo: 5011101-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011101-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURO FRANCISCO NUNES e outros

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE APOSENTADORIA. DÍVIDA DE ALUGUEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença para cobrança de aluguéis, manteve a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria do devedor e deferiu a penhora no rosto dos autos de outros processos em que ele figura como credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se: (i) é possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria para satisfação de dívida oriunda de contrato de locação; e (ii) é legal a penhora no rosto de outros autos em que o executado possui mera expectativa de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (CPC, art. 833, IV) pode ser relativizada quando preservado um montante que assegure a subsistência digna do devedor e sua família. A dívida de aluguel, embora não seja prestação alimentícia em sentido estrito, reveste-se de caráter essencial, autorizando a constrição, especialmente quando o valor bruto da aposentadoria não indica que a penhora no percentual fixado comprometerá o sustento do devedor.

A penhora no rosto dos autos é medida expressamente prevista no art. 860 do CPC e tem por finalidade justamente acautelar o direito do credor sobre créditos que o devedor possa vir a receber em outras demandas, ainda que se trate de uma expectativa de direito.

Embora o devedor seja portador de doença grave, não ficou comprovado que a constrição do percentual de seus proventos de aposentadoria inviabilize sua subsistência a ponto de violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria para pagamento de débito de aluguel, de natureza essencial, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor, relativizando-se a regra do art. 833, IV, do CPC. 2. A penhora no rosto dos autos (CPC, art. 860) é instrumento válido para garantir a efetividade da execução, recaindo sobre direitos pleiteados em juízo pelo executado, ainda que representem uma expectativa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 833, IV e § 2º, e 860.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1582475/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIA
L
, j. 03/10/2018;
STJ, AgInt-AREsp 1.336.881/DF;
TJSP
, AI nº
2033447-13.2021.8.26.0000
, Rel.
Djalma Lofrano Filho
,
13ª Câmara de Direito Público,
j.
22/04/2021; TJSP, AI nº 024340-76.2020.8.26.0000, Rel. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, j.
1
6/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011101-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LAURO FRANCISCO NUNES, HELENA DA GRA
Ç
A SANTOS

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LAURO FRANCISCO NUNES
e
HELENA DA GRA
Ç
A SANTOS

em face da decisão interlocutória proferida pelo
d
. Juízo da 1ª Vara Cível de
Vitória – Comarca da Capital
/ES, que, nos autos d
o “cumprimento de sentença”
nº
0030103-70.2010.8.08.0024
,
ajuizado por
ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO,

rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora Agravantes, mantendo a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria do
primeiro
Agravante e deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de outros processos, em que o mesmo figura como credor.

Em
suas razões recursais (ID 14845152), os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da constrição, ao argumento de que os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e, portanto, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Aduzem que a manutenção da penhora representa violação ao princípio da dignidade humana, comprometendo a sua subsistência, por se tratar de pessoa idosa e portadora de cardiopatia grave. Questionam, ainda, a legalidade da penhora no rosto dos autos, por incidir sobre mera expectativa de direito.

Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pelo seu provimento para reformar integralmente a decisão.

O Agravado apresentou contraminuta (ID 15045785), pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Argumenta que a dívida de aluguel possui natureza alimentar, o que autoriza a relativização da regra da impenhorabilidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mormente diante do elevado valor dos proventos recebidos pelo devedor. Defende, ainda, a plena legalidade da penhora no rosto dos autos, nos termos do art. 860 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
t
endo em vista que já houve a apresentação das contrarrazões por parte d
o
agravad
o
, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: (i) a possibilidade de penhora de percentual de proventos de aposentadoria para satisfação de dívida oriunda de contrato de locação; e (ii) a legalidade da penhora no rosto de outros autos em que o executado possui expectativa de crédito.

Adianto que a irresignação dos Agravantes não merece prosperar.

1. Da Possibilidade de Penhora de Percentual sobre os Proventos de Aposentadoria

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...) § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º;”

O rol admitido no art. 833, IV, que trata da impenhorabilidade, é taxativo (
numerus clausus
) e deve ser respeitado. Contudo, sabe-se que nenhum direito é absoluto e a interpretação mais consentânea com o princípio da efetividade da jurisdição, no tocante à limitação da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/2015, visa à proteção da quantia necessária para a subsistência digna do devedor e sua família. Isso porque a interpretação diversa prestigiaria e incentivaria a institucionalização do inadimplemento. Logo, o exame da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) deve ser analisado caso a caso. Sob esse enfoque, a jurisprudência hodierna tem admitido a penhora de vencimentos e provento quando a natureza do crédito é alimentar, tal como já excepcionado no §2º do artigo 833 supracitado.

Com efeito, o STJ tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para permitir a constrição de parte de verbas de natureza salarial ou previdenciária, desde que se preserve um montante suficiente a garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTO DE APOSENTADORIA. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE SE PRESERVE A DIGNIDADE DO DEVEDOR. Pretensão à reforma de decisão que deferiu o desbloqueio de apenas 30% dos proventos de aposentadoria recebidos pela recorrente. A regra da impenhorabilidade salarial não caracteriza direito absoluto e deve ser compatibilizada com o direito de crédito, desde que não viole o princípio constitucional da dignidade, garantindo a subsistência do devedor. Mitigação da impenhorabilidade adotada pelo STJ. Precedentes deste TJSP. No caso em apreço, não ficou demonstrado que a penhora de 30% do provento acarretaria ofensa à dignidade da executada, em que pese estar acometida por doença grave. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2033447-13.2021.8.26.0000; Relator(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2021; Data de Registro: 22/04/2021)

Agravo de instrumento. Ação nunciação de obra nova em fase de cumprimento de sentença. Danos em imóvel. Decisão agravada que deferiu a penhora de 25% da aposentadoria do executado. Alegação de que a verba é impenhorável conforme previsão do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Norma que, em razão das peculiaridades do caso concreto, deve ser relativizada, ainda que se trate de execução de crédito de natureza não alimentar
. Impenhorabilidade que visa dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando um mínimo patrimonial indispensável à sobrevivência do devedor, não podendo, no entanto, prevalecer de forma absoluta em situações constitutivas de abuso de direito. Conjunto probatório que demonstra que o executado aufere renda mensal superior a R$10.000,00. Penhora de pelo menos 15% desse valor que não se mostra apta a prejudicar a subsistência do devedor. Decisão reformada. Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2296099-19.2020.8.26.0000; Relator(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de honorários advocatícios sucumbenciais Penhora de proventos Possibilidade Demonstração do caráter alimentar do crédito Inteligência do artigo 833, IV, §2º, do CPC Desconto de 15% dos proventos líquidos mensais que não se revela excessivo para o caso Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2024340-76.2020.8.26.0000; Relator(a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Macaubal - Vara Única; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)

No caso dos autos, a dívida exequenda é oriunda de aluguéis e encargos locatícios não adimplidos, verba que, embora não se confunda com a prestação alimentícia do Direito de Família, reveste-se de caráter essencial.

Ademais, o contracheque apresentado (ID 15086412) indica que o Agravante aufere proventos de aposentadoria em valor considerável (R$ 13.719,61, bruto), o que, em princípio, sugere que a constrição no percentual de 20% (vinte por cento) não tem o condão de inviabilizar seu sustento. A constrição neste percentual não se mostra excessiva a ponto de violar a dignidade do Agravante, que ainda disporá de 80% de seus rendimentos.

Corroborando tal entendimento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à penhora de percentual de remuneração para quitação de dívida de aluguel (AgInt-AREsp 1.336.881/DF). Em seu voto, o eminente Ministro Relator Raul Araújo, asseverou:

“
(...)Como se vê, tem a promovente, pessoa física, créditos a receber do recorrido como locatário de apartamento residencial. Portanto, a dívida é existente entre pessoas naturais e tem como origem aluguéis de natureza residencial, ou seja, compromisso financeiro de caráter essencial para a vida de qualquer pessoa. Com efeito, despesas com moradia compõem necessariamente o orçamento de todas as pessoas arrimas de família e são normalmente quitadas mediante a utilização de parte da receita auferida com a remuneração mensal do obrigado. Descabe, então, que se mantenha imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração, a pessoa física que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportados pelo credor dos aluguéis. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários.”

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão neste ponto, eis que alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no tocante à interpretação do art. 833, § 2º, do CPC/2015.

2. Da Penhora no Rosto dos Autos

Melhor sorte não assiste aos Agravantes quanto à impugnação da penhora no rosto dos autos.

A medida encontra previsão legal expressa no art. 860 do CPC, que dispõe: "Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado".

O argumento de que a constrição recai sobre mera "expectativa de direito" não invalida o ato. A finalidade do instituto é justamente acautelar o direito do credor sobre créditos que o devedor possa vir a receber em outras demandas judiciais. Trata-se de um instrumento que visa conferir efetividade e garantir o resultado útil do processo de execução.

A decisão agravada, ao determinar a expedição de ofícios aos juízos competentes para a devida averbação, cumpriu rigorosamente o que preceitua a lei processual, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Embora seja digno de solidariedade e pesar que o agravante esteja acometido por doença cardíaca, não restou comprovado nos autos que a penhora parcial dos valores percebidos a título de aposentadoria comprometa sua subsistência ou a de sua família, a ponto de configurar violação ao princípio constitucional da dignidade humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.